Tribunal: TJDFT
Processo: 0712638-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712638-86.2022.8.07.0000 CLASSE: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: SINDICATO DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - OAB/DF, requer a sua admissão no feito como amicus curiae. A matéria disposta nos artigos 4o, inciso XXIV e parágrafo único, e 28, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar Distrital 395/2001, com a redação dada pelo artigo 1o, incisos I, III e V, da Lei Complementar Distrital 1.001/2022, concernente às atribuições dos Procuradores do Distrito Federal, interessa aos representados pela OAB/DF. Presentes, pois, os requisitos para que a entidade seja admitida como amicus curiae, nos termos do artigo 138 do Código de Processo Civil e do artigo 7o, § 2o, da Lei 9.868/1999, verbis: “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.” (...) “Art. 7o (...) [...] § 2o O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.” ISTO POSTO, defiro o ingresso da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - OAB/DF, na qualidade de amicus curiae. Publique-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator